Tribunal: TCU
Processo: 027.031/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2155/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de contas da União ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente solicitação de fiscalização, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em razão de não estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal e no art. 38, inciso I, da Lei no 8.443/92 e 232 do Regimento Interno/TCU, arquivar o processo, dar ciência deste acórdão ao solicitante, esclarecendo na oportunidade, que este Tribunal, por imposição constitucional, legal e regulamentar (cf. art. 71, IV, da Constituição Federal, c/c o art. 38, I, da Lei no 8.443/1992 e art. 232 do RI/TCU) está adstrito a atender, exclusivamente, pedido de realização de auditorias e inspeções que tenha sido formulado pelos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, ou de comissões do Congresso Nacional, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados, quando por elas aprovadas; e em informar ao solicitante que tramita nesta Corte o TC Processo 026.658/2020-8 (Representação sobre possíveis irregularidades na cessão de carteira de créditos do BB para o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizado e Exclusivo (FIDC-NP), administrado pelo Banco BTG Pactual Serviços Financeiros S.A.), e que, tão logo ele seja apreciado, ser-lhe-á encaminhada cópia do processo. 1. Processo TC- Processo 027.031/2020-9 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinanças). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Ordenar à SecexFinanças que encaminhe cópia do TC Processo 026.658/2020-8 ao solicitante, tão logo ele seja apreciado. 1.7. Apensar estes autos ao TC Processo 026.658/2020-8 .